Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUXÍLIO TRANSPORTE. COTA PARTICIPAÇÃO. SERVIDOR POLICIAL EM REGIME DE PLANTÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.165/2001 (ART. 2o, INCISO II e § 1o). CÁLCULO DEVE SER FEITO CONSIDERANDO-SE O NÚMERO DE DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS QUANDO SE TRATAR DE ESCALA DE PLANTÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, (autos no 0765176-30.2021.8.07.0016), rejeitou a impugnação do DF ao cumprimento de sentença, de título decorrente do julgamento do acórdão que condenou o réu (ora agravante) na obrigação de implantar o pagamento do auxílio-transporte, condicionada à declaração firmada pelo servidor, sem a exigência de bilhetes de passagem, e condenar ao pagamento das parcelas vencidas a partir do pedido administrativo, descontadas os valores já adiantados.

3. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença/acórdão que condenou o recorrente à obrigação de fazer, consistindo em implantar, em favor do autor, servidor da carreira da Polícia Civil, o pagamento de auxílio-transporte, bem como à obrigação de pagar quantia certa referente às parcelas vencidas a partir do pedido administrativo. Iniciado o cumprimento de sentença, instaurou-se a discussão quanto ao montante devido e o desconto a título de quota de participação do servidor (6% do vencimento do cargo efetivo), nos termos do artigo 2o, inciso II, § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001, se deve ser calculado com base em 22 dias ou pelo número de dias efetivamente trabalhados em regime de escala. Na decisão agravada, o juízo da execução, na promoção do cálculo, decidiu considerar a incidência do desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo, previsto na Medida Provisória no 2.165/2001, considerando os dias efetivamente trabalhados.

4. No presente recurso, o agravante afirma que o desconto deve ser de 6% do vencimento do cargo efetivo, calculado proporcionalmente por 22 dias (art. 2o, inciso II e § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001), independentemente se o servidor trabalha em regime de escala. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até que seja julgado o presente recurso, a qual foi deferida (ID 47193617).

5. O agravado, em suas contrarrazões, sustenta ser servidor plantonista, e pugna pela manutenção da decisão, uma vez que o mencionado desconto deve ser sobre a quantidade de plantões elaborados, uma vez que labora numa escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, se deslocando entre 7 e 8 vezes por mês, não havendo sentido que o desconto seja semelhante aos servidores que se deslocam até 22 vezes por mês e tendo os mesmos descontos.

6. A Medida Provisória no 2.165/2001, que institui o auxílio-transporte dos militares e dos servidores do Poder Executivo, dispõe no artigo art. 2o, inciso II, que haverá desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo a título de quota participação. E o parágrafo 1o, indica que será considerado como base de cálculo o valor do soldo ou vencimento proporcional a vinte e dois dias.

7. A par dos dispositivos mencionados, tem-se que o auxílio-transporte visa ressarcir as despesas realizadas pelo servidor com o deslocamento residência/trabalho/residência. Portanto, o ressarcimento deve ocorrer proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados pelo servidor. No caso, o agravado, policial, que labora sobre o regime de plantões, não pode ter o desconto referente aos 22 dias, sob pena de perder o caráter indenizatório e passar a ter descontos indevidos sobre o valor do vencimento ou subsídio. Do contrário, o benefício importaria em redução da remuneração do demandante.

8. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Revogada a decisão liminar de suspensão e confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.